Tribunal: STF
Processo: ARE 1501539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. COMARCA DE JUNDIAÍ. SERVIDOR PÜBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. RECÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO/SEXTA-PARTE). BASE DE CÁLCULO PARA TODOS OS VENCIMENTOS (INCLUSÃO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA). CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. 



    1. O adicional por tempo de serviço (quinquênio/sexta-parte) deve ter como base de cálculo todos os vencimentos do servidor desde a data da aquisição do direito, exceto as verbas eventuais. 2. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 193.485.1/6-03, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. As gratificações ex facto temporis previstas no artigo 129 da CE - adicional de tempo de serviço e sexta parte - incidem sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, excetuando-se as vantagens eventuais. 3. Adicional de risco de vida tem caráter permanente e deve ser incluído na base de cálculo do adicional por tempo de serviço. (quinquénio/sexta-parte). Exegese da Lei Municipal nº 598/2020. 4. Condenação ao pagamento das diferenças devidas, considerada a prescrição quinquenal, com o devido apostilamento. 5. Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, caput; 37, XIV; 39, caput e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente